Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. DEMONSTRADO. CRIME TENTADO. NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos a efetiva participação do acusado no delito de furto, praticado em conjunto com outros comparsas, a manutenção da condenação por furto qualificado é medida que se impõe, não se cogitando, portanto, a desclassificação do delito.
2. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada - Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
3. Levando-se em consideração que os agentes subtraíram o veículo, retirando-o do local em que estacionado, bem como que o automóvel somente foi encontrado no dia seguinte, o crime deve ser considerado como consumado.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.